Tribunal: STF
Processo: Rcl 55861
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Tupã contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 0214228-21.2008.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 576.321-QO-RG/SP (Tema 146 da Repercussão Geral) e às Súmulas Vinculantes 19 e 29.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao julgar apelação, desrespeitou os já referidos paradigmas apenas quanto à taxa de coleta de lixo.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.



    Transcrevo, a ementa do acórdão que julgou a apelação:



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública, de combate a incêndios, de coleta e remoção de lixo domiciliar e de emolumentos. Exercícios de 2004 a 2007. 



    Taxas de limpeza pública e de combate a incêndio. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional. 



    Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Rateio do custo do serviço, entre proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal.



    Taxa de emolumentos. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Recurso denegado.” (documento eletrônico 19)



    Posteriormente, o relator da apelação deixou de submeter o recurso ao reexame da Câmara julgadora (art. 1.040, II, do CPC/2015), por entender que o acórdão proferido não estava em desconformidade com aquilo que foi decidido no Tema 146 da Repercussão Geral (pág. 11 do documento eletrônico 15).



    Destaco o inteiro teor das Súmulas Vinculantes 19 e 29, aprovadas após o julgamento do Tema 146/RG, respectivamente, in verbis:



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”



    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente considerando constitucional a taxa de coleta e remoção de lixo instituída pelo Município de Tupã/SP, ao reformar acórdãos semelhantes ao ato reclamado e permitir a cobrança do tributo.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, relativos ao Município reclamante: RE 1.404.725/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1388933/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.377.643/SP, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1380159/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1377164/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.377.693/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.354.704/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.214.542/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o aresto reclamado, apenas quanto à taxa de coleta e remoção de lixo, e determinar que outro acórdão seja proferido, com a efetiva observância das Súmulas Vinculantes 19 e 29 (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator